Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória visando compelir a Administração a conceder férias semestrais de 20 dias e pagar as diferenças pecuniárias decorrentes. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Regime de férias. O art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, dispõe que “§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. (Legislação correlata - Lei 4470 de 31/03/2010) (Legislação correlata - Portaria de 18/08/2005)”. É possível extrair da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. A possibilidade de fruição de férias semestrais não está atrelada necessariamente ao cargo que o servidor exerce, mas ao local de exercício de sua atividade que, segundo critérios laborais, ofereça potencial risco à sua incolumidade. O mesmo critério é adotado em outras carreiras no Distrito Federal: Lei 3.321/2004 – carreira cirurgião-dentista; Lei 3.322/2004 – carreira de enfermeiro; Lei 3.323/2004 – carreira médica; Lei Complementar 840/2011 – servidores que trabalham com raio x e substâncias radioativas).
3 – Direito à fruição de férias semestrais. O autor é servidor integrante da carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, no cargo técnico em saúde, especialidade motorista, e está lotado no Núcleo de Transporte, em exercício no Hospital Regional de Brazlândia, e teve o direito ao gozo de férias semestrais suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF no 1/2019 – SES/SUGEP/COAP/DIAP, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (item 12.2). O ato administrativo sob análise, no entanto, excede o poder regulamentar ao impor restrição excluindo genericamente os servidores da carreira de técnico de saúde especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem levar em conta a especificidade do local do exercício da atividade do profissional que a norma de regência da carreira delineia (ID 22133876 – PAG 8). Ainda que esses servidores estejam lotados no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, o exercício do cargo se dá em diversos locais consoante os critérios de conveniência e oportunidade da Administração e, no caso, os documentos de ID 22132005 – PAG 1-22 revelam que o servidor/recorrido atua diretamente junto ao pronto-socorro do Hospital Regional de Brazlândia no transporte de pacientes e materiais fisiológicos para exame, conforme LTCAT de ID 22132006 – PAG 2-9). Tais elementos permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face o Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados à condenação (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E